Tribunal: TJSP
Processo: 0008629-39.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
Registro: 2020.0000611091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008629-39.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REGINALDO TIBAES DE
MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para adequar a condenação para o art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I,
do Código Penal e aumentar as penas de Reginaldo Tibaes de Mendonça para 3 anos,
1 mês e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e 14 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
Furto Noturno – Delito cometido em empresa –
Causa de aumento que visa coibir o furto em
período de menor vigilância – Ocorrência –
Reincidência – Prova de condenação definitiva
anterior – Reconhecimento – Penas reajustadas –
Regime semiaberto – Aplicação da Súmula no 269,
do col. Superior Tribunal de Justiça – Recurso
provido em parte.
Vistos.
REGINALDO
TIBAES
DE
MENDONÇA,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 1a Vara
da Comarca de Indaiatuba, apontado como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o,
inciso I, do Código Penal.
Isso porque, segundo a inicial, no dia 29 de outubro
de 2016, por volta das 4 horas, durante o repouso noturno, na Av. Engenheiro
Fábio Roberto Barnabé, no 4.584, na cidade de Indaiatuba, subtraiu para si
mediante rompimento de obstáculo o valor de R$ 700,00, dois notebooks
Dell, uma mochila Oakley e dois telefones celulares (Motorola e Nextel) do
estabelecimento comercial Casimo Materiais de Construção.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 173/177, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Eduardo da Costa,
que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o acusado, por
infração ao art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e
mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformado apela o representante do Ministério
Público buscando o reconhecimento da majorante do “furto noturno” e o
aumento da pena, com fixação do regime fechado e cancelamento da
substituição deferida (fls. 183/193).
Recebido o recurso (fls. 195), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 204/208).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (fls. 214/218).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pelo representante do
Ministério Público em exercício perante a 1a Vara Criminal da Comarca de
Indaiatuba contra a r. sentença de fls. 173/177, que julgou parcialmente
procedente a ação penal e condenou Reginaldo Tibaes de Mendonça, por
infração ao art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
E, na análise das questões colocadas nos autos,
cumpre observar que não há recurso da Defesa, limitando-se a pretensão do
Ministério Público ao reconhecimento do furto noturno e ao agravamento das
penas, com fixação do regime fechado.
Como, então, a materialidade do delito está
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 3/4 e 5/9 e pelo auto de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
exibição e apreensão de fls. 25/27, enquanto a autoria foi comprovada pela
prova oral, notadamente em razão dos depoimentos dos agentes policiais
Raoni de Andrade Machado e Heloísa Oliveira Andrade (mídia digital –
SAJ), tanto que a Defesa sequer se animou a recorrer (fls. 200), a condenação
era mesmo a medida que se impunha, restando analisar os argumentos
trazidos no recurso da Acusação.
Nesse particular, pelo que restou comprovado nos
autos, inclusive pelas imagens das câmeras de segurança degravadas a fls.
12/26, o acusado invadiu estabelecimento comercial durante a madrugada, e o
fato de não haver pessoas repousando em seu interior no momento do crime
não afasta a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal.
Isso porque, o dispositivo visa abarcar todos os
delitos de furto praticados durante o repouso noturno, quando as pessoas, em
sua maioria, diminuem a vigilância sobre seus bens, o que faz com que a
vulnerabilidade seja maior nesse período.
Se é assim, a causa de aumento tem aplicação não só
para residências, mas também para estabelecimentos comerciais, habitados ou
não.
Nesse sentido:
“Por fim, fica mantido o acréscimo de um terço
por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno. Pouco importa se
a vítima era uma empresa, porquanto a lei visa punir com maior rigor o
furtador que comete o crime em horário de menor vigilância”. (Apelação n°
0000026-37.2017.8.26.0540, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Xavier de Souza, julgado em 244/01/2018).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
Por outro lado, ainda que o relator entendesse que a
agravante do furto noturno não tinha aplicação ao crime qualificado, aderiu,
agora, à jurisprudência dominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça,
para fazer incidir também nesse caso.
Confira-se:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
REPOUSO NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é no sentido de que a causa de aumento prevista
no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime
durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na
qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental não provido.” (AgInt no
REsp 1776774/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
Desse modo, se não resta dúvida que foi durante o
período de repouso noturno que o acusado praticou a subtração, o
reconhecimento dessa majorante é medida de rigor, com evidente reflexo nas
penas, que também foram objeto de questionamento no recurso.
A pena base foi fixada no mínimo legal, já que as
circunstâncias judiciais não foram consideradas desfavoráveis – apesar de ter
praticado o crime valendo-se da sua condição de segurança local – mas, na
segunda etapa, como pleiteado pelo Ministério Público, incide a agravante da
reincidência, pois o acusado ostenta condenação definitiva anterior à prática

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
do crime em questão (Processo no 3000841-25.2013.8.26.0248, da 2a Vara
Criminal de Indaiatuba – fls. 112).
Assim, tratando-se de reincidente específico, a pena
deve ser aumentada de 1/6.
Em seguida, a majorante ora reconhecida impõe
novo aumento de 1/3 e a reprimenda se torna definitiva em 3 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo.
No mais, mesmo em se tratando de réu reincidente,
o que se percebe é que as circunstâncias judiciais foram consideradas
favoráveis e, quanto a isso, não houve insurgência do Ministério Público.
Assim, inclusive diante da natureza do crime
praticado, considerada a pena ora concretizada, impõe-se a fixação do regime
semiaberto, nos termos da Súmula no 269, do col. Superior Tribunal de
Justiça:
“É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Por fim, a comprovada reincidência específica
impede a concessão de qualquer benefício de execução como a substituição
por restritivas de diretos ou o sursis.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para adequar a condenação para o art.
155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal e aumentar as penas de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008629-39.2016.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Tibaes de Mendonça
Voto no 18015
Reginaldo Tibaes de Mendonça para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
em regime semiaberto e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR